Tribunal: TJDFT
Processo: 0705149-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705149-41.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 19 de setembro de 2022 13:54:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador